Tribunal: TJSP
Processo: 2251764-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da Instituição financeira em face da Tutela de Urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos discutidos nos autos, vedado ao réu realizar ou permitir que se realize quaisquer atos de cobrança relativos aos débitos discutidos na ação e que se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da Instituição financeira em face da Tutela de Urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos discutidos nos autos, vedado ao réu realizar ou permitir que se realize quaisquer atos de cobrança relativos aos débitos discutidos na ação e que se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por cada ato, que perdurará na forma diária, até que comprovadamente cesse o descumprimento. Concedeu, ainda, o prazo 03 dias para cessar a cobrança, caso já tenha iniciado, limitando as astreintes em R$ 10.000,00 – Agravado que alega a ausência de relação jurídica com a instituição agravante – Pretensão de afastamento ou redução do valor das astreintes que também não comporta acolhimento, bastando à instituição financeira cumprir a ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251764-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado BRUNO BRAZ ZAMMATARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22437 IM
2
Voto no 22437
Agravo no 2251764-12.2020.8.26.0000
Agvte: Banco do Brasil S/A
Agvdo: Bruno Braz Zammataro
Comarca: Sorocaba
Juíza: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Agravo de Instrumento
Insurgência da Instituição
financeira em face da Tutela de Urgência que suspendeu a
exigibilidade dos débitos discutidos nos autos, vedado ao
réu realizar ou permitir que se realize quaisquer atos de
cobrança relativos aos débitos discutidos na ação e que se
abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
por cada ato, que perdurará na forma diária, até que
comprovadamente cesse o descumprimento. Concedeu,
ainda, o prazo 03 dias para cessar a cobrança, caso já tenha
iniciado, limitando as astreintes em R$ 10.000,00

Agravado que alega a ausência de relação jurídica com a
instituição agravante Pretensão de afastamento ou redução
do valor das astreintes que também não comporta
acolhimento, bastando à instituição financeira cumprir a
ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer
quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir
como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que
deve cumprir o mandamento judicial Decisão Mantida
Agravo Desprovido.
Agravo de instrumento aviado contra a decisão
proferida pelo Douto Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, cuja cópia
encontra-se à f. 87/88 deste agravo, que em ação declaratória deferiu tutela de
urgência para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais relativas aos
débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$500,00
(quinhentos reais) por cada ato que porventura venha a praticar (ou a permitir que
se pratique), que perdurará a incidir na forma diária, até que comprovadamente
cesse o descumprimento.
Inconformada com a decisão proferida, se
insurge a instituição agravante asseverando que para a concessão da tutela de
urgência é preciso que o juiz esteja convencido da existência de prova inequívoca
do fato, verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22437 IM
3
ou de difícil reparação e abuso do direito de defesa do réu. Que no caso dos autos
tais requisitos não foram preenchidos.
Que a preocupação do Agravante no tocante ao
valor da multa fixada pela r. decisão, reside no fato de que, no futuro, possa ser
surpreendido pela cobrança de valor exorbitante, sob a alegação por parte da
Agravada, de que o Banco tenha, por algum motivo, descumprido a ordem judicial
o que não houve em nenhum momento. Que a multa pleiteada pelo Agravante é
indevida e absurda e que a condenação a multa nos moldes que fora feita, pode
ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária, o que é amplamente vedado
no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 884 do CC.
Pede a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso para que seja revogada a liminar que determinou ao Banco Agravante
declare inexigível os débitos descritos na inicial, bem como exclusão do nome da
parte Autora do cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 dias a contar da
intimação. Ao final, pugna pelo provimento do agravo.
Indeferida a antecipação da tutela recursal pela
decisão de fls. 94/95.
A parte agravada não apresentou contraminuta
(fls. 98).
É o Relatório.
Voto.
As mesmas razões que levaram ao indeferimento
do pedido de efeito suspensivo permanecem inalteradas para o desprovimento do
recurso.
Com efeito, o agravado ajuizou ação declaratória
de inexigibilidade de débito em face do agravante alegando que se deparou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22437 IM
4
cobranças em seu nome, as quais desconhece, pois nunca teve relação contratual
alguma com a instituição ré. Que a instituição ré permitiu que terceiro desconhecido
se apropriasse de seus dados para abrir uma conta e solicitar cartão de crédito em
nome do agravante.
A própria negativa de contratação do autor já dá
verossimilhança as suas alegações a justificar a concessão da tutela de urgência, tal
como deliberado pelo Juízo de primeiro grau à fls. 87/88 deste agravo.
No tocante a incidência das astreintes, melhor
sorte não assiste à instituição financeira, pois seu escopo não é de se tornar verba
indenizatória ou reparatória capaz de gerar o enriquecimento do consumidor, mas
sim de impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da
sua obrigação frente ao credor, salientando que a parte diligente, que cumpre as
decisões dentro do prazo fixado, nenhum prejuízo terá, pois não incidirá na
penalidade.
Nos autos em testilha, a multa fixada só incidirá
caso a instituição agravante não cumpra a ordem judicial, destacando-se que o Juízo
de primeiro grau a limitou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressalvando a
possibilidade de majoração caso se revele ineficaz como meio coercitivo, o que não
se mostra desproporcional, bastando à instituição financeira cumprir a ordem judicial
para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor
da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve
cumprir o mandamento judicial.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery ensinam:
"O objeto das 'astreintes' não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (in "Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante", 07a ed., São Paulo, 2003, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22437 IM
5
782/783 - Destacamos).
No mesmo sentido:
“As astreintes correspondem a uma coação de
caráter econômico, no sentido de influírem no ânimo do devedor,
psicologicamente, para que cumpra a prestação de que está se esquivando”
(LIMA, Alcides Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 868).
Não destoa a jurisprudência:
"O direito processual civil contemporâneo tem
primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das
decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e
procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que
é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de forma bastante didática
estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca
e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento
de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.
(...).
A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas
meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O
valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente,
sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa
diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer
a ordem judicial." (Recurso Especial no 1022033/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi - STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2009).
Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso,
a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor, inclusive no tocante ao valor da
multa deliberada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator